Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-30.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000784-30.2020.8.11.9005
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Agravante: DIAS COSMETICOS EIRELI
Agravado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTOS, ETC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIBEIRO COSMETICOS EIRELI – ME em face da decisão prolatada pela MM.a JUÍZA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a medida de urgência pleiteada, nos seguintes termos: “Entende-se prejudicado o pedido de liminar pela superveniente alteração normativa e inexistência de demonstração de iminente risco do requerente ser afetado por medida restritiva ao funcionamento do estabelecimento comercial.”.
Argumenta o Agravante que exerce atividade comercial no município Agravado, com instalações no recinto do Pantanal Shopping. Que por meio do Decreto Municipal (Decreto n.o 7850 de 23/03/2020) foi determinado o fechamento das atividades comerciais, exceto as de serviços essenciais, em razão da pandemia COVID-19, sendo exigido pela administração do shopping que até mesmo para atendimento via delivery seria necessário que os comerciantes apresentassem validação de atividade essencial lavrado pelo Município.
Diante do imbróglio, o Agravante, requereu junto o Município avaliação do comércio e sua respectiva inscrição na receita federal para lhe fornecer validação como atividade essencial e assim ser liberado para desenvolver as suas atividades comerciais, ainda que exclusivamente na modalidade delivery.
Desse modo, o Agravante consigna que o juízo a quo não teria decidido com acerto, visto que como não há perspectiva de controle do contágio causado pela pandemia do vírus SARS-CoV-2 (COVID-19), ainda que as atividades comerciais tenham retornado, não há garantias de que uma nova onda de contágio possa obstar a atividade comercial, motivo pelo qual necessita da validação de atividade essencial para se precaver da instabilidade econômica e sanitária mundial.
Além disso, assevera a Agravante que o não pode ser vítima da demora administrativa para avaliar o pedido realizado junto ao Município Agravado.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja concedida a autorização de atividade comercial da Agravante pelo sistema delivery por meio da validação de atividade essencial
É a síntese.
Decido.
Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência, devem ser preenchidos os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Conforme já assinalado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela, “(...) entende-se prejudicado o pedido de liminar pela superveniente alteração normativa e inexistência de demonstração de iminente risco do requerente ser afetado por medida restritiva ao funcionamento do estabelecimento comercial.”.
Pois bem. O Município de Cuiabá/MT editou Decreto n.o 8034 de 03/08/2020 liberando as atividades realizadas em shoppings centers, vejamos:
"Art. 7o As atividades econômicas de comércio varejista nos shoppings centers, poderão retomar as suas atividades observado o horário de atendimento ao público de segunda à sábado das 11h:00m às 22h:00m, vedado o funcionamento aos domingos e feriados”.
Embora, assista razão à Agravante acerca da instabilidade comercial em razão da pandemia, necessário ponderar que a validação de atividade fim, para qualificação de atividade essencial, deverá ser realizada nos moldes administrativos, com análise/avaliação do ente municipal.
No caso, não há prova inequívoca do direito invocado pela Agravante, pois os elementos elencados não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito alegado.
Destarte, ainda que a Agravante alegue inércia da administração pública para avaliar o seu pedido de enquadramento, não vislumbro na presente actio perigo de dano, porquanto a atividade varejista/comercial, conforme mencionado alhures, encontra-se liberada no município Agravado (Decreto n.o 8034), não causando, pois, maiores prejuízos aos comerciantes.
Destarte, não se verificando a ocorrência de um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência - juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput), inviável o deferimento do pedido.
A propósito, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA INDEFERIDA - CANCELAMENTO DE PROTESTO E BAIXO EM REGISTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA.
01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.988685, 20160020322224AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017.) (gn)
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à decisão proferida pelo juízo a quo, motivo pelo qual não há se falar em sua reforma.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à MM.a Juíza do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA